Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DOS PARÂMETROS.
1. Questões já examinadas anteriormente em Agravos de Instrumento transitados em julgado não podem ser objeto de nova análise em apelação, sob pena de afronta à coisa julgada. Exceção apenas às situações jurídicas sujeitas à revisão fática.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, no arbitramento do valor dos honorários sucumbenciais, há uma ordem de preferência a ser seguida, devendo, em primeiro lugar, ser utilizado como parâmetro o valor da condenação. E, somente na sua ausência, podem ser estipulados os honorários com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa.
3. Recurso parcialmente conhecido do banco apelante e, na parte conhecida, provido. Recurso do réu não conhecido.